Tribunal: TJDFT
Processo: 0741519-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que concedeu tutela provisória e determinou à operadora de planos de saúde que autorize a internação do paciente em leito de UTI, sob pena de multa diária de R$20.000,00. Dentre os objetos do recurso, a agravante impugnou o valor da multa persuasória, que reputa desarrazoada e desproporcional. Lado outro, no dia 09/12/2021, já comunicou ao juízo de origem o cumprimento da decisão. Tendo em vista que o cumprimento da decisão exclui a possiblidade de incidência da multa, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual falta de interesse recursal neste ponto. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403